Tribunal: TJES
Processo: 5018590-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Liminar; Trancamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018590-67.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDE BRITTES MOREIRA NETO
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA, ARMAS E VALOR EM ESPÉCIE APREENDIDOS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS POR BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE APROFUNDADA DE NULIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em benefício de
Wande Brittes Moreira Neto
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva nos autos da ação penal em que responde pelos crimes previstos nos
arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, e
16, caput, da Lei nº 10.826/03
, na forma do
art. 69, caput, do Código Penal
.

2.

A defesa sustenta: (i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) nulidades por falta de fundada suspeita na busca pessoal e invasão domiciliar; (iii) existência de condições pessoais favoráveis. Requer o relaxamento da prisão, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou, subsidiariamente, o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva;
(ii) examinar se há nulidade nas buscas pessoal e domiciliar que ensejem o trancamento da ação penal;
(iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva é medida excepcional e exige a demonstração da necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (arts. 311 a 316 do CPP).

5.

No caso concreto, a decisão que converteu o flagrante em preventiva baseou-se em elementos concretos —
apreensão de cerca de 5 kg de cocaína, porções de maconha, três pistolas municiadas e R$ 50.000,00 em espécie
—, revelando
gravidade concreta da conduta
e
periculosidade social do agente
. Tais circunstâncias justificam a custódia para garantia da ordem pública.

6.

Quanto à alegada nulidade das buscas, verifica-se que a ação policial foi precedida de
campana
, em que o paciente foi observado
deixando o imóvel com uma sacola preta
, o que ensejou a abordagem e a busca pessoal, na qual se apreendeu
um quilo de cocaína e dinheiro em espécie
. A partir daí, o próprio paciente indicou a existência de mais drogas e armas em suas residências.

7.

Em crimes de natureza permanente, como o tráfico,
é desnecessário mandado judicial para ingresso domiciliar
, desde que existam
fundadas razões
para tanto, o que se verificou na hipótese, consoante a jurisprudência do TJES e dos Tribunais Superiores (TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 16/02/2022).

8.

O trancamento da ação penal, via habeas corpus, é medida excepcional, admitida apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou causa de extinção da punibilidade (STJ, AgRg no RHC n. 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/08/2024, DJe 16/08/2024), o que não ocorre no caso.

9.

As condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita —
não impedem a prisão preventiva
quando presentes seus requisitos legais (STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023).
10.
Diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de droga e armas apreendidas,
mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
(STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a expressiva apreensão de drogas, armas e valores.

2.
O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de nulidades que dependam de dilação probatória.

3.
Fundadas razões legitimam o ingresso domiciliar sem mandado judicial em crimes permanentes.

4.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5.
As medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas quando necessária a segregação para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 311 a 316 e 319; CP, art. 69; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 1.001.941/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/08/2025, DJe 18/08/2025.

STJ, AgRg no RHC n. 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/08/2024, DJe 16/08/2024.

STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

STJ, AgRg no RHC n. 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

TJES, Apelação Criminal n. 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 16/02/2022, pub. 25/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018590-67.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WANDE BRITTES MOREIRA NETO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WANDE BRITTES MOREIRA NETO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Criminal

da Comarca
de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo
33,
caput
, da Lei 11.343/06; e artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, ambos da forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal
.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Aduz
a existência de duas nulidades, quais sejam i) na busca pessoal por ausência de fundada suspeita, sendo ilícitas as provas obtidas na busca pessoal; e ii) da invasão de domicílio por ausência de consentimento válido e fundadas razões para tanto.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente
é primário, possui
bons antecedentes,
trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
E ainda, requer seja determinado o trancamento da ação penal com base nas nulidades arguidas.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

O trancamento da ação penal por meio da via estreita do Habeas Corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade
(AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024)
, o que não se verifica no caso concreto.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória, em 17 de julho de 2025, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado foi flagrado transportando e armazenando drogas do tipo cocaína e maconha, além de manter em depósito armas de fogo e munições de uso restrito, sem autorização legal.

Relata, ainda, que, durante a ação policial, foram apreendidos cerca de 5 kg (cinco quilos) de cocaína, porções de maconha, três pistolas municiadas e grande quantia em dinheiro (R$ 50.000,00), distribuídos entre sua residência e a de seus pais, a saber:

“
Revela o inquérito policial anexo que no dia 17 de julho de 2025, por volta das 22h26min, na Rua Parecis, bairro Aquidaban, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito com a finalidade de comercialização as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Entorpecentes de fls. 39/40 - ID 73298107. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado foi flagrado mantendo em depósito arma de fogo e munições, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de acordo com o Auto de Apreensão de fls. 34/36 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 37/38, ambos do ID 73298107.

Depreende-se do procedimento administrativo anexo que durante patrulhamento policiais militares receberam informações dando conta de que o Denunciado estaria armazenando e distribuindo entorpecentes e armas de fogo no bairro Valão, nesta cidade. Conforme apurado, os entorpecentes estariam na posse dos irmãos Cosme e Germano, indivíduos já conhecidos pelos agentes de segurança pelo suposto envolvimento no tráfico de drogas naquela localidade. Ainda, constava que o Denunciado estaria utilizando sua residência, situada na Rua Renê Nogueira, nº 133, bem como a casa de seus genitores localizada no bairro Aquidaban, Rua Parecis, nº 157, para guardar os entorpecentes, sendo que para o transporte das drogas estaria fazendo uso de seu veículo, um Fiat Argo, placa RTE-5A77.

Em posse das informações, policiais militares realizaram uma campana próximo à residência dos pais do Denunciado, ocasião em que foi possível visualizá-lo chegando ao local conduzindo o veículo Fiat Argo. Logo após, o Denunciado saiu portando uma sacola preta. Após a voz de abordagem e a realização de buscas, foi possível localizar no interior da referida sacola 1 (um) quilo de material similar a “cocaína” e no bolso do Denunciado a quantia de R$ 1.044,00 (mil e quarenta e quatro reais).

Diante do estado flagrâncial, o Denunciado informou que havia mais material ilícito em sua residência e na casa de seus pais. Em seguida, a guarnição se dividiu, sendo que uma parte deslocou-se até o imóvel dos pais do Denunciado, onde foi recebida pelo genitor Valmeri Moreira. A outra parte dirigiu-se à residência do Denunciado, localizada no bairro Zumbi, sendo recebida por Bruniele Koppe Altino, esposa dele. Na residência dos pais do Denunciado foram encontrados 4 (quatro) quilos de substância análoga à “cocaína”, acondicionados dentro de um saco de ração para cachorros. No guarda-roupa, localizaram 2 (duas) pistolas, uma Taurus G2C, calibre 9mm, municiada com 15 (quinze) munições do mesmo calibre, além de 2 (dois) carregadores extras, carregados com 27 (vinte e sete) munições 9mm; e uma pistola Taurus PT 58 HC, calibre .380, municiada com 15 (quinze) munições calibre .380, acompanhada de 1 (um) carregador reserva contendo 12 (doze) munições do mesmo calibre. No bairro Zumbi, na residência do Denunciado foram localizados 1 (uma) pistola Taurus, calibre .380, carregada com 15 (quinze) munições do mesmo calibre, além de 1 (um) carregador reserva; 9 (nove) porções fracionadas de substância análoga à “cocaína”, totalizando 190 (cento e noventa) gramas; 14 (quatorze) buchas de material similar à “maconha” e a quantia total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie, dividida em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Com relação à alegada ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, destaco que “o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)
.

In casu
, da leitura dos autos, verifico que a justa causa para a abordagem fora não só a denúncia anônima relatada na peça acusatória, mas também, o fato de que a guarnição policial, após campana realizada próxima à residência do paciente, observou ele saindo do imóvel com uma sacola preta, o que ensejou sua busca pessoal, e, durante a referida busca, foram encontrados um quilo de cocaína e dinheiro em espécie, sendo tal fato suficiente para caracterizar as fundadas razões para a entrada no domicílio, não havendo que se falar, ao menos nesta seara, em ilicitude das provas.

Destaco que a medida de interrupção abrupta da ação penal somente é viável quando constatada de pronto patente ilegalidade advinda da ação policial e/ou encontro de provas, que esteja desencadeando constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar extrema em face do paciente, o que não se revela, no caso sob apreciação.

Ademais, entendo que persistem os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ante a gravidade concreta da conduta, em razão da quantidade de droga apreendida (mais de 5 kg de cocaína), aliada à apreensão de diversas armas de fogo e munições, bem como alta quantia de dinheiro em espécie (R$ 50.000,00).

Nesse sentido, “a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade, natureza e fracionamento da droga constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, diante da periculosidade concreta do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.001.941/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025)
.

Destarte, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)
e, consequentemente, da liminar pretendida.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas
condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a
liberdade
.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.